Tribunal: STF
Processo: ARE 1313497
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 5):



    “- Lei Complementar Federal nº 173, de 27/05/2020. Suspensão dos prazos dos adicionais de empo de serviço, sexta-parte e licença prêmio, dos servidores públicos estaduais. Impossibilidade. Ofensa autonomia dos Estados. Existência de ilegalidade. Sentença de procedência.



    - Sentença mantida por seus próprios fundamentos: dispensa acórdão (artigo art. 46, da Lei 9.099/95). Recurso não provido. Sucumbência pelo recorrente vencido: verba honorária de R$ 500,00, por apreciação equitativa.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 18, caput; 24, I e § 1°; 25, caput; 163, I e V; e 169, caput, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “ (…) ao considerar o art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n° 173/2020 como norma de direito administrativo, regente da remuneração e do regime jurídico de servidores públicos – cuja competência para edição seria do respectivo ente federativo descentralizado - , o acórdão impugnado suprime a competência constitucional da União no tratamento de normas financeiras de controle fiscal com gastos relativos a despesa de pessoal. E, ao assim decidir, acaba por incorrer na violação a diversas normas constitucionais. (eDOC 6, p. 21).



    A Vice- Presidência do TJ/SP inadmitiu o extraordinário ante a incidência das súmulas 282 e 356 e pela ausência de violação direta à Constituição Federal. (eDOC 6, p. 26 ).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o fundamento utilizado para afastar a aplicação do artigo 8° da Lei Complementar Federal 173/2020 foi ofensa à autonomia dos Estados.



     In casu, colhem-se, no ponto, os seguintes fragmentos da sentença mantida por seus próprios fundamentos no julgamento de recurso inominado: (eDOC 3 e eDOC 5, p. 5):



    “Primeiramente, a Lei Complementar nº 173/2020 estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e altera a Lei Complementar nº 101/2000, vedando (art. 8, IX), até o dia 31.12.2021, o cômputo de tempo para concessão de benefícios, como quinquênio e licença-prêmio, sendo o ponto controvertido dos autos se tal vedação pode ser aplicada pela ré.



    Diz o artigo 1º da Constituição Federal que: "Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal". Inclusive, o artigo 18 da Carta Magna esclarece que os entes da federação são autônomos, além de que cada Estado Federado é organizado e regido por sua própria Constituição e leis (art. 25).



    Além disso, cada ente federativo deve dispor acerca da remuneração dos respectivos servidores públicos por meio de lei específica, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, em relação ao adicional temporal, a Constituição do Estado de São Paulo prevê em seu artigo 129 que: “Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição. Parágrafo único - O disposto no “caput” não se aplica aos servidores remunerados por subsídio, na forma da lei.”



    Assim, Lei Complementar Federal não pode dispor acerca de direitos remuneratórios dos servidores dos Estados e Municípios, além de que tal matéria deve ser tratada por lei e, por isso, deve ser votada e aprovada pelo respectivo Poder Legislativo, e não por ato ou norma administrativo.



    Ante o exposto,JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e o faço para: a) condenar a parte requerida à continuidade do cômputo do tempo de serviço da parte autora para todos os fins, inclusive para obtenção de vantagens por tempo de serviço como o quinquênio, a sexta parte e a licença prêmio, a partir de 28.05.2020, sem a limitação prevista na Lei acima referida; b) determinar que a parte ré proceda a conversão em pecúnia da licença-prêmio nos termos da lei aplicável e o apostilamento desses direitos em ficha funcional; e c) condenar a parte ré ao pagamento de todas as vantagens mencionadas que eventualmente deixaram de ser concedidas no período, com correção monetária desde a data em que devia ter sido realizado cada pagamento e juros de mora a partir da citação, com base no entendimento consolidado no Tema 810 do STF.”



    Verifica-se, desse modo, que a Corte de origem, ao entender que o artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020 não pode ser aplicado por ferir a autonomia dos Estados, desrespeitou a decisão proferida na ADI 6.442, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.3.2021. 



    Aplica-se, portanto, no caso, o entendimento posto no bojo da ADI 6.442, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.3.2021, que assim dispõe:



    “Ementa: AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.”



    (ADI 6442, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021)



    Destaco, ainda, o voto condutor do acórdão proferido no julgamento de mérito da mencionada ADI 6.442:



    “Analisando o conteúdo dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, observo que, em verdade, as normas não versam sobre o regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos e seus órgãos, cuja finalidade é apresentar medidas de prudência fiscal para o enfrentamento dos efeitos econômicos negativos causados pela pandemia aos cofres públicos. Naturalmente, por se tratar de normas atinentes ao campo das finanças públicas, a competência comum de iniciativa legislativa encontra-se autorizada pelo art. 23, parágrafo único, e art. 24, I, da Constituição Federal. Improcedentes, portanto, as alegações de inconstitucionalidade formal da LC 173/2020.



    (...)



    Em relação às ADIs 6450 e 6525, questiona-se a validez constitucional dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, argumentando-se que os dispositivos afrontariam a autonomia dos entes federativos. Sem razão. 



    (...) 



    (...) analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



      A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



      Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, a alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia. 



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação da parte autora, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente